Tribunal: TCU
Processo: 002.490/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2945/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.490/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Matheus Gloria (XXX.615.598-XX); Carlos Daniel Saturnino Degarrais (XXX.442.448-XX); Geuires Lima da Silva (XXX.050.218-XX); Jefferson Vinicius da Fonseca Yamato (XXX.101.698-XX); Joao Paulo da Silva Ornelas (XXX.088.398-XX); Paulo Ricardo Barbosa Nilo (XXX.638.518-XX); Thayron Luan Ferreira Lopes (XXX.727.858-XX); Wallace Vinicius Rodrigues Albino (XXX.946.398-XX); Wellington Daniel de Morais Jacinto (XXX.945.308-XX); Weslley Rodrigo Feliciano Rodrigues (XXX.756.118-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.